Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gildo José Raimundo Barbosa dos Santos e Joecy Maria dos Santos contra decisão proferida pelo i. juiz da 4a Vara Cível de Brasília (Id 78212756 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor deles pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, processo n. 0013362-51.2010.8.07.0001, não conheceu, com fundamento na intempestividade, dos embargos de declaração opostos pelos agravantes contra a decisão de deferimento do arquivamento provisório do processo pelo prazo de 1 (um) ano e decidiu não haver prejuízo na falta de intimação para manifestação sobre o valor da atualização do débito apresentada pelo exequente/embargado, porque nenhum ato de constrição de bens foi praticado. Confira-se o teor do pronunciamento judicial mencionado: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 75906519. Em que pesem os argumentos elencados no petitório de ID 76857356, a irresignação do Executado se refere, na verdade, à decisão de ID 74577168, que segundo o embargante, não fora publicada em nome do patrono nomeado nos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos, porquanto foram interpostos intempestivamente, de acordo com artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Ainda que assim não fosse, eventual alegação de nulidade, ao argumento de que após a apresentação de planilha atualizada do débito (ID 73743246), não houve a abertura de vista aos devedores para exercício do contraditório, fato que levou a determinação de constrição de créditos conforme decisão de ID 74577168, não merece prosperar. Isto porque, conforme artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil, não se declara nulidade de ato processual, ainda que praticado de modo diverso, se alcançada sua finalidade ou se ausente o efetivo prejuízo à parte. Nesse sentido encontra-se o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça: “III – [...] é consabido que não há nulidade sem prejuízo.” (1a Seção, AgInt no MS 22.528/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 14/06/2019) – g.n. “PROCESSUAL CIVIL. [...] NÃO HÁ NULIDADE SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). [...] VI - No mérito, contudo, o recurso especial esbarra em posicionamento dominante neste Tribunal, a teor do qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief)”. (2a Turma, AgInt no AREsp 1336433/SP, rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 13/05/2019) – g.n. “3. A jurisprudência desta Corte Superior tem considerado que o princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção”. (6a Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 1302348/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/04/2019). No caso dos autos nenhum prejuízo efetivo restou demonstrado, porquanto não houve no feito qualquer constrição de bens ou valores. Assim, não enseja nulidade a mera alegação de que a ausência de publicação da decisão interlocutória acarretou cerceamento de defesa. Ante o exposto, em não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 75906519. Intime-se e cumpra-se. Opostos novos embargos de declaração pelos agravantes (Id 79282747 do processo de referência) foram impugnados pela agravada (Id 80274952 do processo de referência) e rejeitados pelo i. juiz (Id 80978481 do processo de referência). Em razões recursais (Id 23037954, p. 1-15), os agravantes requerem o conhecimento e provimento do recurso para: 4.1. Preliminarmente, seja invalidada a r. decisão recorrida, para o fim de determinar a devida intimação da parte agravante para manifestação acerca dos cálculos apresentados pela parte exequente (agravada) acerca do novo quantum debeatur, nos termos do julgamento proferido nos embargos do devedor, tudo sob pena de afronta ao princípio constitucional do contraditório (art. 5o, caput, inciso LV, da Carta Magna), encampado pelos artigos 7o e 10 do Estatuto processual Civil. 4.2 E, como consequência, do retorno dos autos e o efetivo contraditório seja possível comprovar a o saldo devedor no valor de R$ 313.366,60 (trezentos e treze mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), porquanto o valor está em harmonia com os parâmetros definidos pelo título executivo. Os recorrentes deixaram de comprovar o recolhimento do preparo, porque lhes foi concedida a gratuidade de justiça nos embargos do devedor, processo n. 0013362-51-2010-8-07-0001. É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;